Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA para se manifestar sobre as preliminares de “preclusão consumativa” e “ausência de razões recursais” suscitadas pelo autor NILSON ATAIDE nas contrarrazões de ID. 25066489 – Págs. 1/13. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15